Tribunal: STF
Processo: Rcl 83669
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ESCRITÓRIO CREDENCIADO A SINDICATO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luiz Carlos Trindade Lima e Outro(a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5062698-31.2019.8.21.0001, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
Os reclamantes relatam que foram contratados pelo beneficiário para defesa de seus direitos em reclamação trabalhista, tendo sido celebrado contrato de honorários advocatícios com previsão de remuneração equivalente a 25% sobre o proveito econômico obtido na demanda.
Sustentam que, após o êxito da reclamação trabalhista, o beneficiário ajuizou ação requerendo a devolução do montante pago a título de honorários contratuais, ao argumento de que teria litigado sob os benefícios da justiça gratuita.
Afirmam que a ação foi julgada procedente para condenar os ora reclamantes à restituição dos valores recebidos, decisão mantida pelo  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Aduz que o acórdão reclamado teria afastado a incidência dos arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, sem declaração de sua inconstitucionalidade, em afronta à Súmula Vinculante nº 10.
Consoante apontam, “a alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 10 decorre do fato de que o E. TJRS, propositalmente (em que pese reiteradamente provocado a fazê-lo), recusou-se a aplicar o disposto nos art. 21, 22, 23 e 24, da Lei 8906/1994, cujo telos é a legalidade da percepção cumulativa de honorários contratuais com honorários sucumbenciais pelos advogados, mesmo quando a parte litigue ao abrigo da assistência judiciária gratuita”.
Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.
Em que pese devidamente citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação (doc.s 27 e 28).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos de parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.194: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CARACTERIZADA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. INVIÁVEL O MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10,  em razão da não aplicação, no caso concreto, do disposto nos  arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 sem declaração de inconstitucionalidade.  Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Os arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, por sua vez, ostentam as seguintes redações:

“Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.
“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

A leitura da decisão impugnada revela que o Juízo reclamado entendeu pela ineficácia do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, por considerar indevida a cobrança de honorários contratuais por advogado credenciado ao sindicato da categoria do cliente. Confira-se, a título elucidativo, excerto do acórdão reclamado (doc. 2, p. 10/11):

“Verifica-se, no caso concreto, que a discussão não está amparada no fato da parte autora ser beneficiária da gratuidade judiciária e, sim, pelo fato de ser sindicalizada e ter sido encaminhada para o escritório credenciado da categoria para ajuizamento da ação na Justiça do Trabalho. 
De fato, restou inequívoca e incontroversa a prestação de serviços, sendo assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionado, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 (EOAB). Contudo, em se tratando de advogado credenciado à sindicato, descabe o pagamento de honorários contratuais/convencionais ao advogado credenciado da categoria do cliente, devendo eventual pagamento ser realizado pelo próprio sindicato. 
Ocorre que, ao Advogado que atua na reclamatória trabalhista como credenciado pelo sindicato, litigando a parte sob o benefício da assistência judiciária gratuita, é incabível a fixação de outros honorários advocatícios, salvo os de sucumbência. Isso porque o advogado atua como profissional indicado, credenciado e pago pelo sindicato para defender os interesses da categoria, no caso, representando a parte reclamante. 
Assim, de fato e por óbvio, os honorários, efetivamente, na prática, são arcados pelos associados, mas devem ser cobrados do sindicato contratante. Não fosse assim, os associados arcariam em duplicidade com os honorários, sendo descontados compulsoriamente pelo respectivo sindicado para cumprimento da obrigação, bem como diretamente pelos prestadores de serviço, em juízo. 
(...)
Sendo assim, a contratação realizada entre o autor e o escritório de advocatícia demanda não possui eficácia, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a sentença que condenou o escritória a restituir os valores indevidamente cobrados do sindicalizado.”

No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  (Rcl 83.179 AgR, Rel. Min Carmen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.9.2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente